Tribunal: STF
Processo: ARE 971566
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 251):



    “ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PR. TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). ANALISTA AMBIENTAL DO IBAMA. A taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica prevista no artigo 2º, § 2º, da Lei 6.496/77, foi declarada inconstitucional pela Corte Especial deste Tribunal. Não subsiste, assim, a multa aplicada pelo CREA/PR ao IBAMA por não ter este promovido a ART da atividade desenvolvida por analista ambiental integrante de seu quadro.” 



    Os embargos de declaração subsequentes foram parcialmente providos, sem efeitos infringentes (eDOC 2, p. 9).



    No recurso extraordinário, interposto com apoio no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 150, I, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, busca demonstrar a exigibilidade da taxa de ART. Nesse sentido, assevera que “Ao contrário do que se possa pensar, no sentido de macular o princípio da legalidade tributária (art. 150, inciso I, CF/88), será reserva legal relativa quando a lei estabelece apenas os parâmetros genéricos, atribuindo a atos infralegais a complementação necessária à sua efetivação, respeitados e obedecidos os parâmetros da norma de origem. Portanto, não há malferimento ao princípio da legalidade (genérica ou tributária), mas uma mera mitigação do seu conteúdo no caso em apreço.” (eDOC 2, p. 101).



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão ao recorrente.



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, deixou de aplicar a tese do Tema 829 da sistemática da repercussão geral, por compreender que a discussão subjacente aos autos tem enquadramento fático-jurídico diverso do precedente. Nesse sentido, consignou-se (eDOC 41, p. 2):



    “Ocorre que não é objeto da lide o valor da taxa ART devida ao CREA. 



    O auto de infração que o IBAMA pretende anular diz respeito à multa pela falta da ART e que está prevista no art. 73, alínea "a", da Lei nº 5.194/66. 



    Portanto, não há pertinência temática com o Tema 829 do STF.”



    Assim, para divergir do juízo a quo, seria imprescindível examinar e interpretar a legislação infraconstitucional pertinente, bem como revolver fatos e provas, providências que escapam aos limites da via extraordinária, por incidência da Súmula 279 do STF.



    Ademais, acerca do princípio da estrita legalidade aplicada à taxa de anotação de responsabilidade técnica (ART), esta Corte, no julgamento do ARE 748445 RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 12.02.14, assim se manifestou:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. LEI 6.496/1977. MANIFESTAÇÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. NATUREZA DE TAXA. SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria debatida nos presentes autos, para reafirmar a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a Anotação de Responsabilidade Técnica, instituída pela Lei Lei 6.496/1977, cobrada pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tem natureza jurídica de taxa, sendo, portanto, necessária a observância do princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da Constituição. Em consequência, conheceu do recurso extraordinário, desde já, mas lhe negou provimento.”



    Eis a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no supracitado processo-piloto: 



    “A Anotação de Responsabilidade Técnica, instituída pela Lei 6.496/1977, cobrada pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tem natureza jurídica de taxa, sendo, portanto, necessária a observância do princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da Constituição Federal.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente